Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-22.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000552-22.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DA SILVA & BALDIN LTDA - CNPJ: 20.769.837/0001-07 (EMBARGANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
–

OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Da Silva & Baldin Ltda
.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que
julgou
improcedentes os pedidos da inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante, em suas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão objurgado, por ter se fundado em premissa equivocada pela má percepção dos fatos expostos durante a lide.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pel
a rejeição

dos embargos
. Id.
228658157
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
a

embargante alegue a ocorrência de
vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso em vertente, a embargante alega a existência de omissão no acórdão
,

porquanto
o Colegiado tenha julgado os autos com fundamentações amparadas pela premissa fática equivocada de que a autora, ora embargante, tenha
intencionalmente agravado o risco do objeto do contrato.

Disserta que, ao contrário do que
redige o voto condutor, se encontra na posição de vítima
de ato ilícito praticado por terceiro e argumenta que
não há como ser imputado a ele uma conduta dolosa ou mesmo culposa, pois nunca confiou as chaves do seu carro ao terceiro, apenas as chaves da residência no período em que estavam viajando
.

Por fim, apresenta divers
as jurisprudências e precedentes que retratam situações supostamente idênticas aos autos, e aduz que acórdão embargado deixou de segui-los
ou
analisá-los
.

Em que pese as irresignações da embargante, o recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca d
o seu entendimento sobre o caso em tela
,

mesmo que este tenha sido divergente do que
pretende a embargante,

afastando
assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]
No caso, trata-se de ação de indenização securitária, diante da subtração por terceiro das chaves do veículo segurado, o que ensejou o acidente e a consequente perda total do bem.

Com efeito, nos termos do art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Para que reste configurado o agravamento do risco, é ônus da seguradora a comprovação de que os sócios da segurada, autora/apelante, tenham agido de má-fé ao deixar as chaves do automóvel em sua casa, ocasião em que o Sr. Lucas
Lattanzi

Banck
as teria pegado e conduzido o veículo, causando o sinistro, posto que a boa-fé é presumida.

Nesse ponto, coaduno do entendimento da magistrada a quo no sentido de que “a alegação de que o condutor não foi autorizado a utilizar veículo não pode ser acolhida, para os fins pretendidos, haja vista que a parte autora demonstrou conduta negligente, ao deixar a chave do automóvel em local de fácil acesso a pessoa que se encontrava em sua residência, com seu consentimento”.

Não obstante a afirmação da apelante de que o condutor do veículo Lucas
Lattanzi

Banck
foi contratado apenas para cuidar dos animais de estimação dos sócios enquanto estes realizavam uma viagem, não tendo qualquer autorização de utilizar o veículo que estava na residência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) do bem e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in elegendo).

Dizer que a apelante não agiu com dolo, tampouco culpa, uma vez que não deu permissão para o terceiro condutor utilizar seu veículo, não altera as circunstâncias fáticas do caso em análise.

Isto porque, o fato de o terceiro ter acesso à residência dos sócios da segurada com o consentimento deles, quando estavam viajando, aponta a possibilidade de utilização do veículo já que a chave estava ao seu alcance.

Como pontuado pela magistrada a quo “
a parte autora não teve a cautela que se espera, a fim de impossibilitar que pessoas não autorizadas tivessem condições de obter a chave do veículo segurado. É dizer: a parte autora contratou terceiro alheio ao feito para cuidar de seus animais de estimação e deixou as chaves do veículo em local acessível, sendo irrelevante, assim, que não tenha havido autorização expressa para a utilização do veículo sinistrado”.

Sendo assim,
existindo prova concreta e cabal da alegada embriaguez do condutor do veículo segurado e que essa circunstância foi a causa do acidente, tem-se por legítima a recusa da seguradora.

Na hipótese, restou incontroverso o estado de embriaguez em que se encontrava o condutor do veículo segurado no dia do sinistro.

Restou incontroverso também que o referido estado de embriaguez foi a causa primária e determinante para a ocorrência do acidente que ensejou na perda total do veículo segurado. Vejamos o que constou do boletim de ocorrência, in
verbis
:

[...]

Desse modo, ainda que a conduta dolosa de conduzir embriagado não tenha sido praticada pela segurada, esta incorreu em conduta culposa grave ao falhar no dever de guarda ou vigilância do veículo, sendo seu o ônus de provar que houve a subtração do mesmo e o uso não consentido para afastar a sua presunção de culpa, o que não foi alcançado nos autos, inobstante a declaração do terceiro condutor do veículo por meio de escritura pública declaratória acostada ao Id. 212849729.

Nestes casos, em que terceiro condutor
pratica
direção sob efeito de álcool, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há o agravamento do risco apto a afastar a cobertura securitária, vejamos, in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR CONSTATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2242129 RS 2022/0350679-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023) (destaquei)
[...]
” (
destaquei)

Neste passo,
vislumbro que a pretensão principal da embargante ao opor os presentes embargos é motivada pelo seu descontentamento com o resultado do apelo, visando a rediscussão de matéria julgada ao apresentar seus argumentos.

Sabe-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024